Tribunal: TJDFT
Processo: 0711334-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. LESÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o recorrente a pagar à autora/recorrida a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Como razões do recurso o recorrente alega, em síntese, que a culpa foi exclusiva da recorrida, pois ela não teria seguido as recomendações cabíveis após o procedimento. Sustenta que a recorrida recebeu todas as informações e esclarecimentos de forma clara e correta sobre os serviços, inclusive acerca de eventuais queimaduras. Defende que não foram configurados os danos morais, já que estariam ausentes o ato ilícito, dano e o nexo de causalidade. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos ou a reforma da sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas ID. 24571622.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
5. Da análise dos autos observo que ante as provas anexadas aos autos (IDs. 24571561, 24571562 e 24571584) restou comprovada a existência de lesões na pele da recorrida. Ademais, conforme bem destacado pelo Juízo originário, não constava no contrato (clausula 21a do Contrato de Prestação de serviços Estéticos – Facial – ID. 24571563 – Pág. 8) a possibilidade de queimaduras de 1o na pele da recorrida, mas apenas efeitos colaterais transitórios pós-procedimento como eritema/vermelhidão, ardência, assadura e descamação, não podendo, no caso concreto, considerar que o resultado experimentado pela recorrida após o Microagulhamento seja normal ao procedimento.
6. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano extrapatrimonial. Na hipótese, percebe-se que o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo minuciosamente a falha na prestação do serviço do recorrente, bem como o sofrimento, dor física, abalo psicológico e restrições na rotina da recorrida durante o tratamento, fixando tecnicamente o valor da indenização de forma a compensar os danos experimentados por ela.
7. À secretaria para alterar o polo passivo da demanda (réu/recorrente), conforme o documento de ID. 24571591 – Pág. 3.
8. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Tendo em vista que a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação seria irrisório, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$500,00 (quinhentos reais), conforme os termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.